Tribunal: TJES
Processo: 0002313-70.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002313-70.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOSE CARLOS FURLANI e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002313-70.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSÉ CARLOS FURNALI, ADEMAR JOSÉ MERLO e ANEIDA MARIA BREGONCI MERLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. sentença lançada às fls. 177/181 que, nos autos da
ação revisional de contrato rural
ajuizada por
JOSÉ CARLOS FURNALI, ADEMAR JOSÉ MERLO e ANEIDA MARIA BREGONCI MERLO
em seu desfavor,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido a proceder a renegociação da Operação de Crédito nos moldes da Lei nº 13.606/18, utilizando o critério disposto em seu art. 36.

Em suas razões (fls. 185/207), aduz o recorrente, em suma, que não foram preenchidos todos os requisitos previstos na Resolução nº 4.591/2017 e no Manual de Crédito Rural (capítulo 2, seção 6, item 10, alínea “a”) para a concessão da pretendida prorrogação, especialmente: 1) a juntada de laudo técnico assinado por profissional habilitado comprovando as perdas em virtude de seca/estiagem e a estrita observância das recomendações técnicas contidas no ZARC – Zoneamento Agrícola de Risco Climático; 2) a comprovação da incapacidade financeira do mutuário.

Também sustenta que a renegociação da dívida é uma faculdade da instituição financeira, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, e que o caso concreto não se amolda à Súmula 298 do STJ, uma vez que o entendimento adotado no julgamento do Recurso Especial 166.592 reporta-se à política de planejamento instituída pela Lei nº 9.138/1995, a qual previa a existência de recursos públicos para amparar as operações de alongamento e a habilitação voluntária das instituições financeiras, situações estas não previstas na Resolução nº 4.591/2017, já que os recursos e os riscos da prorrogação passaram a ser integralmente das instituições financeiras.

Finalmente, defende que deve a parte apelada ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 214/231 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002313-70.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSÉ CARLOS FURNALI, ADEMAR JOSÉ MERLO e ANEIDA MARIA BREGONCI MERLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. sentença lançada às fls. 177/181 que, nos autos da
ação revisional de contrato rural
ajuizada por
JOSÉ CARLOS FURNALI, ADEMAR JOSÉ MERLO e ANEIDA MARIA BREGONCI MERLO
em seu desfavor,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Na origem, os apelados ajuizaram a ação alegando ter celebrado contrato junto ao requerido, gerando a Cédula de Crédito de nº 40/02178-5, no qual foi tomado empréstimo no valor de R$ 48.034.50 (quarenta e oito mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos), cujo pagamento deveria ocorrer em 03 (três) parcelas sucessivas, com vencimento da primeira em 11/11/2016 e da última em 11/11/2017.

Salientaram que, diante das dificuldades financeiras que acometeu os produtores rurais no Estado do Espírito Santo, decorrentes da seca, foi promulgada a Lei nº 13.606/2018, regulamentada pela Resolução do BACEN nº 4.660/2018, possibilitando a repactuação e renegociação das suas dívidas. Mas embora tenham tentado por inúmeras vezes a resolução do impasse na via administrativa, a intuição financeira se negou a atender o pleito, inclusive no que tange à taxa de permanência.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio a sentença vergastada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
para condenar o requerido a proceder a renegociação da Operação de Crédito nos moldes da Lei nº 13.606/18, utilizando o critério disposto em seu art. 36

Irresignado, o requerido interpôs o presente apelo no qual aduz, em suas razões (fls. 185/207), que não foram preenchidos todos os requisitos previstos na Resolução nº 4.591/2017 e no Manual de Crédito Rural (capítulo 2, seção 6, item 10, alínea “a”) para a concessão da pretendida prorrogação, especialmente: 1) a juntada de laudo técnico assinado por profissional habilitado comprovando as perdas em virtude de seca/estiagem e a estrita observância das recomendações técnicas contidas no ZARC – Zoneamento Agrícola de Risco Climático; 2) a comprovação da incapacidade financeira do mutuário.

Também sustenta que a renegociação da dívida é uma faculdade da instituição financeira, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, e que o caso concreto não se amolda à Súmula 298 do STJ, uma vez que o entendimento adotado no julgamento do Recurso Especial 166.592 reporta-se à política de planejamento instituída pela Lei nº 9.138/1995, a qual previa a existência de recursos públicos para amparar as operações de alongamento e a habilitação voluntária das instituições financeiras, situações estas não previstas na Resolução nº 4.591/2017, já que os recursos e os riscos da prorrogação passaram a ser integralmente das instituições financeiras.

Finalmente, defende que deve a parte apelada ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 214/231 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

É de notório conhecimento que o Estado do Espírito Santo foi atingido por um período de severa estiagem nos anos de 2015 e 2016, sendo inclusive declarado o estado de emergência em todo o território capixaba através do Decreto nº 619-S/2016.

Neste contexto, o art. 36 da Lei nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018, regulamentado pela Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, permitiu a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), desde que preenchidos os requisitos legais ali previstos.

Inclusive, especificamente em seu parágrafo 6º, dispensou a amortização mínima estabelecida quando o estado de calamidade do município for reconhecido pelo Governo Federal.

No caso concreto, inegavelmente os apelados amoldam-se à previsão legal ora abordada, uma vez que a propriedade rural da parte apelada localiza-se no município de Nova Venécia, cujo estado de calamidade foi declarado, o Contrato de abertura de crédito foi firmado entre as partes em 11/11/2014, e houve tentativa de renegociação administrativamente.

Com efeito, estando preenchidos os requisitos pertinentes, preceitua a súmula nº 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”, sendo o entendimento perfeitamente aplicável ao caso em voga.

A adequação ao mencionado precedente, no que concerne à obrigatoriedade da instituição financeira em alongar a dívida, foi apreciada por esta Primeira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0000651-36.2017.8.08.0067
[1]
, cujo teor ora transcrevo:

(...) o Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agropecuária.

Em verdade, o que faz o estado ao editar norma com autorizativo para o alongamento de tais débitos, é impor manifesta exceção ao “pacta sund servanda”, tomando como razão de proceder a imprevisão, em manifestação típica da cláusula “rebus sic stantibus”.

É preciso se ter em mente que a expressão “autorizadas” disposta no texto normativo, pode levar a conclusão equivocada de que há, aqui, uma faculdade conferida à instituição financeira de renegociar ou não os aludidos contratos.

Mas esta não é a realidade que se extrai do contexto normativo e do fim pretendido pela Resolução, a figurar mesmo como uma obrigação das instituições de crédito, caso procurada pelo devedor, realizar a renegociação pretendida, desde que, por óbvio, preenchidos os requisitos legais.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma reiterada neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSAO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba. 2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016. 4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 5 Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025700, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O crédito rural encontra-se submetido a legislação específica, razão pela qual o prolongamento das dívidas demanda regulamentação própria, o que ocorreu com a edição da Resolução 4660/2018, do CMN, fruto de circunstâncias excepcionais havidas, materializadas em longa estiagem, a levar o Governo Federal a autorizar a renegociação dos créditos rurais daqueles atingidos pela intempérie, contexto no qual a norma autorizativa há de ser tomada não como uma faculdade, mas como uma determinação imperativa a que os bancos assim procedam, a dependerem apenas da manifestação do interesse do beneficiário e, claro, do preenchimento dos requisitos legais, compreeensão, aliás, em consonância com a Súmula 298, STJ. II. O longo período de estiagem ocorrido especialmente entre os anos de 2015/2016 é de conhecimento notório, situação que se mostrava especialmente gravosa na Região Norte e Noroeste do Espírito Santo. III. Sobressai-se a aplicabilidade da Resolução nº 4.660/2018, do CMN, a qual revela a finalidade de permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. IV. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000042, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Finalmente, considerando que os recorridos fazem jus ao alongamento da dívida rural, e que somente recorreram à via judicial após tentarem administrativamente a solução do impasse, entendo que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio recorrente, devendo ser mantida a sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Não havendo, portanto, fundamentos para alteração do entendimento externado na sentença vergastada, esta deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000087, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

VOTOS VOGAIS

Sessão do dia 11/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002313-70.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSÉ CARLOS FURNALI, ADEMAR JOSÉ MERLO e ANEIDA MARIA BREGONCI MERLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – ESTADO DE CALAMIDADE – ESTIAGEM SEVERA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – OBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É de notório conhecimento que o Estado do Espírito Santo foi atingido por um período de severa estiagem nos anos de 2015 e 2016, sendo inclusive declarado o estado de emergência em todo o território capixaba através do Decreto nº 619-S/2016.

2.
Neste contexto, o art. 36 da Lei nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018, regulamentado pela Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, permitiu a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), desde que preenchidos os requisitos legais ali previstos, os quais foram observados no caso concreto.

3.
Com efeito, estando preenchidos os requisitos pertinentes, preceitua a súmula nº 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”, sendo o entendimento perfeitamente aplicável ao caso em voga. Precedentes deste e. TJES.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.